Tribunal: TJES
Processo: 5000736-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000736-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA GONCALVES RODRIGUES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (3)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
V
Â
NIA GON
Ç
ALVES RODRIGUES

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
AMANDA PIMENTEL CECCON, JÉSSICA MARTINS DE FREITAS
e

ADENIR DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

V
Â
NIA GONÇALVES RODRIGUES
agrav
a
por instrumento d
a
decisão
de Id
1015937
(Id 5565746 dos autos de origem), por meio da qual o
juízo da 1ª Vara de Anchieta,
em Mandado de Segurança nº5000004-09.2021.8.08.0004
,
impetrado em face de suposto ato coator da
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO
e da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
confirmou o indeferimento da tutela de urgência pleiteada perante o juízo plantonista.

Em suas razões,
a
agravante sustenta, em síntese, que:
I)
participou do processo seletivo
E
dital nº 001/2020 – SEMAN
(
proc. Adm. nº 15997/2020
) visando obter permissão de uso para exploração comercial de quiosque na Praia de Castelhanos;
II)
ultrapassada a fase de credenciamento e habilitação, obteve apenas 80 pontos na fase classificatória, o que a deixou na 16º classificação, sendo que existiam apenas 12 vagas;
III)
faz jus a obtenção de mais 100 pontos, uma vez que possui alvará de funcionamento, que somente não foi apresentado por tratar-se de documento emitido pela própria Prefeitura e, portanto, inexigível nos termos da Lei nº13.726/2018 (Lei da Desburocratização);
IV)
com a pontuação correta, restaria classificada na 12ª posição.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão de efeito ativo a este recurso, para que
fosse
concedida liminar recursal que determinasse à autoridade coatora que concedesse à agravante os 100 pontos relativos ao alvará de funcionamento para que a mesma, via de consequência, passasse a ocupar a 12ª posição na classificação final e p
udesse
participar das demais etapas do processo seletivo, qual seja, a assinatura de “TERMO DE PERMISSÃO DE USO” e seguintes.

Subsidiariamente, pleite
ou

fosse
determinado que o
Município
suspend
esse
o processo seletivo (edital SEMAN nº 001/2020)
e se
abstivesse
de assinar com os classificados “Termo de Permissão de Uso”, enquanto não corrigidos os
supostos
vícios do procedimento do processo seletivo.
No mérito, requer a confirmação da liminar.

Em decisão de Id
1023296,
indeferi o pedido liminar recursal.

Informações do juízo de piso de Id
1072843.

Contrarrazões de Id 1178467
e 2432846
, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES), 1
6
de maio de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VANIA GONCALVES RODRIGUES

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
AMANDA PIMENTEL CECCON, JÉSSICA MARTINS DE FREITAS
e

ADENIR DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança
(
nº5000004-09.2021.8.08.0004
)

impetrado por
V
Â
NIA GON
Ç
ALVES RODRIGUES
, ora agravante, em face de
suposto ato coator da
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO
e da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
que a classificou na 16º posição do certame.

Narra a exordial que participou do
processo seletivo
E
dital nº 001/2020 – SEMAN
(
proc. Adm. nº 15997/2020
) visando obter permissão de uso para exploração comercial de quiosque na Praia de Castelhanos.
Após sua devida inscrição e habilitação, apresentou os documentos da fase de classificação, que
definiriam sua pontuação.

Afirma que deixou, contudo, de ser pontuada em 100 (cem pontos) por não ter apresentado um documento, qual seja, o alvará de funcionamento do quiosque expedido pelo Município.

Defende que possui o referido alvará, mas não o apresentou porque se trata de documento expedido pelo Município de Anchieta e, de acordo com o disposto na Lei nº 13.726/2018, deveria ser realizada a verificação da sua existência pela própria Administração, para fins de pontuação.

A decisão do juízo de piso (Id 1015937;
Id 5565746 dos autos de origem) i
ndeferiu
a tutela de urgência pleiteada
para que
pudesse prosseguir no certame ou, subsidiariamente, a suspensão deste.

Irresignad
a
,
V
Â
NIA GON
Ç
ALVES RODRIGUES
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)
participou do processo seletivo
E
dital nº 001/2020 – SEMAN
(
proc. Adm. nº 15997/2020
) visando obter permissão de uso para exploração comercial de quiosque na Praia de Castelhanos;
II)
ultrapassada a fase de credenciamento e habilitação, obteve apenas 80 pontos na fase classificatória, o que a deixou na 16º classificação, sendo que existiam apenas 12 vagas;
III)
faz jus a obtenção de mais 100 pontos, uma vez que possui alvará de funcionamento, que somente não foi apresentado por tratar-se de documento emitido pela própria Prefeitura e, portanto, inexigível nos termos da Lei nº13.726/2018 (Lei da Desburocratização);
IV)
com a pontuação correta, restaria classificada na 12ª posição.

Pois bem.
Como cediço,

p
ara o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art.7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam,
a relevância da fundamentação
e
o perigo de ineficácia da segurança
, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

In casu
, tem-se por incontroverso, posto que reconhecido pela própria agravante, que não fora juntado o alvará de funcionamento, na forma como estipulado pelo
item 8, da Seção VIII, do Edital,
para obtenção de pontuação na fase classificatória da seleção:

SEÇÃO VII – DOS DOCUMENTOS PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO (ENVELOPE n. 02)

1. O ENVELOPE n. 02 (DOCUMENTOS PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO) compor-se-á de documentos destinados à aferição da pontuação para efeito de classificação dos proponentes.

[...]

SEÇÃO VIII - DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8. A permissão de uso dos quiosques será outorgada segundo a ordem de classificação das propostas, atendendo ao critério de maior pontuação nos seguintes itens:

a) Antiguidade – Até 450 pontos.

a.1) deverá ser comprovado no envelope nº 02 o tempo de efetiva exploração comercial de um dos quiosques instalados na orla da Praia dos Castelhanos, conforme Seção VII, 3, “a”, pontuando-se 15 pontos por ano de exploração, até o máximo de 450 pontos;

a.2) o tempo de exploração do quiosque pela pessoa jurídica poderá ser somado ao período de exploração do mesmo quiosque pelo respectivo sócio (pessoa física);

a.3) serão amplos os meios de comprovação de exploração do quiosque, contudo, no confronto com outros documentos apresentados na sessão pública, a Comissão Especial levará em consideração aquele que demonstre inequivocadamente a efetiva exploração comercial do quiosque, podendo, ainda, realizar diligências, caso entenda necessário.

b) Alvará de funcionamento do quiosque - 100 pontos.

b.1) deverá ser comprovado no envelope nº 02
o alvará de funcionamento do quiosque, expedido pelo Município de Anchieta, conforme Seção VII, 3, “b”.

c) Ter sido um dos signatários do Termo de Ajustamento de Conduta (Procedimento Administrativo MPF/PR/ES nº 1.17.000.001560/2006-22) – 100 pontos.

d) Não ter cometido infrações ambientais, sanitárias ou à legislação municipal de obras e posturas relativas à exploração do quiosque e não ter descumprido as condições estabelecidas no TAC – Serão subtraídos 10 pontos por cada autuação/notificação de infração.

(grifo nosso)

Da leitura das supracitadas disposições editalícias, verifica-se claramente que a apresentação de alvará de funcionamento anterior não constitui exigência para a
participação
no processo seletivo, mas tão somente
forma de obtenção de maior pontuação
, a fim de que o participante figure em melhor colocação final.

Nesse sentido, tem-se inclusive que poderia ser apresentado não apenas o último e mais recente alvará, mas também alvarás anteriores já vencidos, de modo a obter maior pontuação.

Destarte, tal qual exposto pelo juízo
a quo
, não há que se falar em descumprimento, por parte do Município, do disposto no §3º, do art.3º, da Lei nº 13.726/2018, que veda a exigência de certidão ou documento expedido pela própria Administração requisitante. Isso porque, na forma como previsto no edital, não se está a exigir a apresentação do alvará como condição
sine qua non
a participação do i
ndivíduo
no processo seletivo, mas apenas como forma de obter pontuação classificatória. Tanto é que a própria agravante foi devidamente inscrita e habilitada, não tendo sido eliminada, mas sim classificada na 16ª colocação.

Ademais, não há que se falar em obrigação da Comissão Organizadora em diligenciar a obtenção do referido documento, uma vez que se a banca estivesse obrigada a verificar, por si mesma, a existência de alvarás em nome de todos os participantes, completamente esvaziada estaria a própria previsão de apresentação do referido documento.

Tem-se, pois, que a entrega do alvará e, em verdade, não apenas a simples entrega, mas a apresentação na forma como exigido no edital, em envelope com numeração correta, constitui precisamente etapa classificatória do certame, que implicou na devida pontuação daqueles que corretamente cumpriram as normativas e, inclusive, de acordo também com a quantidade de documentos apresentados.

Por derradeiro, tem-se que a situação concreta está consolidada, uma vez que já foram assinados os Termos de Permissão de Uso dos quiosques objeto do certame em discussão
e os atuais usuários já se encontram desde 202
1
exercendo suas atividades no local
, d
e modo que
– dada a presença de
periculum in mora
inverso – para evitar reversões sucessivas de decisões judiciais,
revela-se mais prudente que se aguarde a efetivação do contraditório e a maior instrução do feito na origem.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VANIA GONCALVES RODRIGUES

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
AMANDA PIMENTEL CECCON, JÉSSICA MARTINS DE FREITAS
e

ADENIR DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL Nº001/2020 DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – USO DE QUIOSQUES – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – APRESENTAÇÃO COMO MEIO DE PONTUAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO NA FORMA COMO PREVISTA EM EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SITUAÇÃO CONSOLIDADA –
PERICULUM
INVERSO
– RECURSO IMPROVIDO.

1.
P
ara o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art.7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da segurança, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

2.
Da leitura das disposições editalícias, verifica-se claramente que a apresentação de alvará de funcionamento anterior não constitui exigência para a participação no processo seletivo, mas tão somente forma de obtenção de maior pontuação, a fim de que o participante figure em melhor colocação final. Nesse sentido, tem-se inclusive que poderia ser apresentado não apenas o último e mais recente alvará, mas também alvarás anteriores já vencidos, de modo a obter maior pontuação.

3. Destarte, tal qual exposto pelo juízo
a quo
, não há que se falar em descumprimento, por parte do Município, do disposto no §3º, do art.3º, da Lei nº 13.726/2018, que veda a exigência de certidão ou documento expedido pela própria Administração requisitante. Isso porque, na forma como previsto no edital, não se está a exigir a apresentação do alvará como condição
sine qua non
a participação do i
ndivíduo
no processo seletivo, mas apenas como forma de obter pontuação classificatória. Tanto é que a própria agravante foi devidamente inscrita e habilitada, não tendo sido eliminada, mas sim classificada na 16ª colocação.

4.
Nada obstante,
tem-se
ainda
que a situação concreta está consolidada, uma vez que já foram assinados os Termos de Permissão de Uso dos quiosques objeto do certame em discussão
e os atuais usuários já se encontram desde 202
1
exercendo suas atividades no local
, d
e modo que
– dada a presença de
periculum in mora
inverso – para evitar reversões sucessivas de decisões judiciais,
revela-se mais prudente que se aguarde a efetivação do contraditório e a maior instrução do feito na origem.

5
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.